Tribunal: TJDFT
Processo: 0816306-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 163/STF. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. SINDICATO DA CATEGORIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a parte requerida a restituir à autora o valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) referentes aos períodos compreendidos entre 12/2019 a 07/2023 e 10/2023 a 05/2024.
2. Na origem, a autora sustentou ser incabível o desconto previdenciário incidente sobre Gratificação por Atividade de Risco (GAR) vez que não tem direito à incorporação da verba por ocasião de sua aposentadoria. Assim, pleiteou o ressarcimento dos valores indevidamente retidos a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a GAR.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que a autora carece de interesse de agir tendo em vista as decisões proferidas no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal em sede de análise de processos administrativos de sua competência. No mérito, defende que apenas as parcelas da remuneração expressamente excluídas por lei não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária, o que não se aplica à Gratificação por Atividade de Risco. Ressalta que as exclusões previstas no art. 62 da LC Distrital 769/2008 são taxativas na linha interpretativa imposta pelo art. 111 do CTN. Ainda, destaca o caráter solidário do regime previdenciário ao qual os servidores públicos distritais estão filiados, o que impede a restituição do tributo já recolhido. Pleiteia, também, o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da Ação de Protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018, em 30/08/2023. Por fim, subsidiariamente, na hipótese de procedência do pedido, pleiteia a atualização do débito pela taxa SELIC.
5. A questão objeto do recurso refere-se à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR).
6. Conforme consignado no julgamento do Recurso Inominado 0714866-15.2024.8.07.0016 (Acórdão 1895060, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: sem página cadastrada.), inexiste submissão do Poder Judiciário ao Tribunal de Contas do Distrito Federal de modo que se evidencia, no caso, o interesse de agir da autora.
7. A tese fixada no Tema 163 do STF estabelece que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” Decorre que, sendo a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) parcela não incorporável à aposentadoria da servidora, cabível a restituição das quantias descontadas em sua folha de pagamento a título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação.
8. A parte autora é servidora pública da Carreira Socioeducativa, exerce o cargo de agente socioeducativo e recebe, mensalmente, Gratificação de Atividade de Risco – GAR. O Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE-DF), representante de sua categoria profissional, somente ajuizou ação de protesto para fins de interrupção do prazo prescricional da cobrança retroativa das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GAR em 28/11/2024 (Processo no 0721101-89.2024.8.07.0018). Tendo em vista que o sindicato detém legitimidade para agir em defesa dos interesses da categoria a qual representa, a restituição das quantias descontadas na folha de pagamento da autora, a título de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), deve observar a interrupção da prescrição alcançada na referida Ação de Protesto no 0721101-89.2024.8.07.0018, ajuizada em 28/11/2024. Logo, correta a sentença ao pronunciar a prescrição das parcelas vencidas, anteriores a dezembro de 2019, pois aplicável ao caso o prazo de 5(cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. Ressalte-se que a Ação de Protesto no 0709818-06.2023.8.07.0018, a que fazem referência as partes, foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do GDF, o qual representa os servidores das carreiras de Desenvolvimento e Assistência Social e Atividades Culturais do Distrito Federal e não se aplica ao caso.
9. No que se refere à atualização do débito, a sentença já dispôs que deverá ocorrer pela variação da taxa SELIC, desde os desembolsos, não havendo reparo a ser feito.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.